Tribunal: STJ
Processo: 0001801-59.2003.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1758166 -
DF (2020/0236112-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL
ADVOGADOS
: CLEBER JOAQUIM PEREIRA - GO013597
AMIR FRANCISCO LANDO - RO000034A
JOÃO DE ASSIS MARIOSI - DF046928
DIVINA MARIA MACHADO NUNES - GO053478
EMBARGADO
: VICENTE LOBO FURTADO
EMBARGADO
: VANIA BEATRIZ LOBO FURTADO
EMBARGADO
: MOISES TITO LOBO FURTADO
EMBARGADO
: JOSE LOBO FURTADO
EMBARGADO
: CARMEN SILVIA FURTADO LOBO
EMBARGADO
: CALISTO LOBO NETO
ADVOGADOS
: ANDRÉ WALTER QUEIROZ GALVÃO - DF010608
MAÍRA MAMEDE ROCHA - DF027361
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50336756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: dd24201f-24b8-4ded-9f86-fb76d472dd01

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1758166 -
DF (2020/0236112-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL
ADVOGADOS
: CLEBER JOAQUIM PEREIRA - GO013597
AMIR FRANCISCO LANDO - RO000034A
JOÃO DE ASSIS MARIOSI - DF046928
DIVINA MARIA MACHADO NUNES - GO053478
EMBARGADO
: VICENTE LOBO FURTADO
EMBARGADO
: VANIA BEATRIZ LOBO FURTADO
EMBARGADO
: MOISES TITO LOBO FURTADO
EMBARGADO
: JOSE LOBO FURTADO
EMBARGADO
: CARMEN SILVIA FURTADO LOBO
EMBARGADO
: CALISTO LOBO NETO
ADVOGADOS
: ANDRÉ WALTER QUEIROZ GALVÃO - DF010608
MAÍRA MAMEDE ROCHA - DF027361
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
opostos por Antonio Cardoso de Quental contra acórdão assim ementado (fl. 2.467, e-
STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Não cabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda que se trate
de matéria de ordem pública, se não ultrapassado o juízo de admissibilidade do
agravo em recurso especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1640466/SC, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
7/12/2020
).
17/12/2020
2. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, o recorrente alega que
a decisão recorrida foi omissa, pois não se manifestou sobre a questão da prescrição,
Documento eletrônico VDA49899832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 9648292f-9b05-4020-ba17-a2d81c0586ce

matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição.
Alega que o falecimento do embargado José Lobo Furtado em 1/11/2021
não foi considerado, o que deveria ter suspendido o processo. Requer a anulação dos
acórdãos devido à morte do embargado e a suspensão do processo até a habilitação
dos herdeiros. Solicita a concessão de justiça gratuita para recolhimento da multa ao
final do processo.
Não foi juntada nenhuma impugnação, conforme certificado às fls. 3.185 a
3.190, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Não se verifica a omissão
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
apontada, devendo-se manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo à sua oposição: omissão,
obscuridade ou contradição.
A despeito da alegação de vícios, o acórdão embargado foi claro ao pontuar
que "não cabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, se não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo
em recurso especial".
Por outro lado, já ocorreu a suspensão do feito em razão do noticiado
falecimento da parte, bem como a habilitação dos sucessores, conforme se
depreende da decisão de fls. 3.942 - 3.943, carecendo a parte de interesse de recorrer
no ponto.
Por outro lado, entendo não ser o caso de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, com o exclusivo fito de afastar a responsabilidade da parte quanto ao
pagamento da multa fixada no acórdão de fls. 3.197 - 3.200, tendo em vista que o
presente recurso, a despeito de manter um mínimo grau de pertinência em relação ao
pedido de suspensão do processo (uma vez que oposto antes de ser efetivamente
determinada a referida suspensão), não guarda razoabilidade jurídica ao repetir tese
de omissão cujo acórdão apontou expressamente a impossibilidade de análise
(prescrição), ainda que se caracteriza como matéria de ordem pública. No ponto,
cumpre alertar que a oposição de novo recurso com intuito protelatório pode atrair a
majoração da multa anteriormente aplicada.
Em verdade, a parte embargante pretende, sob o pretexto de existência de
omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas
que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles
Documento eletrônico VDA49899832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 9648292f-9b05-4020-ba17-a2d81c0586ce

servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do
julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente
a prequestionar os pontos levantados pela parte. Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022
do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria já julgada.
4. A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão
embargado que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.630.513/PE, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
26/5/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser
restituído da comissão de corretagem.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
19/12/2024

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 9648292f-9b05-4020-ba17-a2d81c0586ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.758.166 / DF
Número Registro: 2020/0236112-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018015920038070006 18015920038070006 20150610063677 20030610038870
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL
ADVOGADOS : CLEBER JOAQUIM PEREIRA - GO013597
AMIR FRANCISCO LANDO - RO000034A
RODRIGO BEZERRA CORREIA - DF019454
JOÃO DE ASSIS MARIOSI - DF046928
DIVINA MARIA MACHADO NUNES - GO053478
AGRAVADO
: VICENTE LOBO FURTADO
AGRAVADO
: VANIA BEATRIZ LOBO FURTADO
AGRAVADO
: MOISES TITO LOBO FURTADO
AGRAVADO
: CARMEN SILVIA FURTADO LOBO
AGRAVADO
: CALISTO LOBO NETO
AGRAVADO
: JOSE LOBO FURTADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MANUELA LOBO FURTADO
ADVOGADOS : ANDRÉ WALTER QUEIROZ GALVÃO - DF010608
MAÍRA MAMEDE ROCHA - DF027361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50334220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 88902005-fcab-489e-b0b6-9c5cd6751373

EMBARGANTE : ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL
ADVOGADOS
: CLEBER JOAQUIM PEREIRA - GO013597
AMIR FRANCISCO LANDO - RO000034A
JOÃO DE ASSIS MARIOSI - DF046928
DIVINA MARIA MACHADO NUNES - GO053478
EMBARGADO : VICENTE LOBO FURTADO
EMBARGADO : VANIA BEATRIZ LOBO FURTADO
EMBARGADO : MOISES TITO LOBO FURTADO
EMBARGADO : JOSE LOBO FURTADO
EMBARGADO : CARMEN SILVIA FURTADO LOBO
EMBARGADO : CALISTO LOBO NETO
ADVOGADOS
: ANDRÉ WALTER QUEIROZ GALVÃO - DF010608
MAÍRA MAMEDE ROCHA - DF027361
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 88902005-fcab-489e-b0b6-9c5cd6751373